Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-70.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007509-70.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS LEODILIO LOPES NETO - CPF: 000.993.771-44 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO OBJETO DE PERDIMENTO EM PROCESSO CRIMINAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS – FATO SUPERVENIENTE QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

A ação foi proposta por MARCOS LEODILIO LOPES NETO com o objetivo de obter a desvinculação de seu nome da motocicleta Honda XRE 300, placa RAO-0H64, e a declaração de inexigibilidade dos débitos gerados após 06 de outubro de 2022, data em que o veículo foi objeto de perdimento judicial.

3.

Rejeita-se a
preliminar de ilegitimidade passiva
, pois o DETRAN/MT é o órgão responsável pelo registro do veículo e o Estado de Mato Grosso é o credor dos tributos, sendo ambos partes legítimas para figurar na demanda que visa à alteração cadastral e à inexigibilidade de débitos.

4.

Afasta-se a
preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário
. O perdimento do bem em favor do Estado extinguiu qualquer direito do suposto adquirente, que não possui mais interesse jurídico na causa, tornando sua inclusão no processo uma medida contrária aos princípios da economia processual e da celeridade.

5.

No mérito, é fato incontroverso, comprovado pela sentença proferida no processo criminal no 1004055-87.2022.8.11.0045, que o referido veículo foi objeto de perdimento em favor do FUNESD/MT, em razão de seu uso na prática de crime.

6.

A tese recursal, baseada na responsabilidade do antigo proprietário por ausência de comunicação de venda (art. 134 do CTB), não se aplica ao caso. A perda da propriedade não decorreu de negócio jurídico entre particulares, mas de um ato de império do Estado-Juiz, que se sobrepõe à regra administrativa.

7.

O perdimento de bem em favor do Estado constitui forma de aquisição originária da propriedade, rompendo de maneira definitiva o vínculo jurídico anterior. A partir do trânsito em julgado da decisão criminal, o autor deixou de ser proprietário e possuidor do bem
.

8.

É contrário à razoabilidade e configura enriquecimento sem causa do Estado, que, ao mesmo tempo que se apropria do veículo, continue a cobrar tributos e taxas de quem não detém mais qualquer poder sobre o bem.

9.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS FISCAIS LANÇADOS APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO. PENA DE PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A perda do domínio e da posse sobre o veículo, decorrente de apreensão policial, com pena de perdimento, dispensa o pagamento de débitos fiscais originados após a apreensão.”(N.U 1011143-45.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

10.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a perda da propriedade e declarou a inexigibilidade dos débitos a partir da data em que se consolidou o perdimento do bem em favor do próprio Estado.

11.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026